Tribunal: TJES
Processo: 0030804-84.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030804-84.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. TESE DE
SUPRESSIO
AFASTADA IMPLICITAMENTE. CARÁTER COGENTE DA RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível. O embargante sustenta omissão quanto à tese de ocorrência de
supressio
, sob o argumento de que a empresa contratada aceitou o não reajustamento do contrato ao não exercer o direito em tempo oportuno, o que impediria a cobrança de reajustes, multa contratual e atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese de
supressio
e se a inércia da contratada em solicitar o reajuste administrativo retira o caráter obrigatório da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito quando a decisão aborda os pontos centrais da controvérsia.

4. O acórdão enfrentou a tese da desnecessidade de requerimento administrativo ao estabelecer que a revisão contratual para atualização de valores é prerrogativa vinculada ao decurso do prazo legal de doze meses, possuindo natureza irrenunciável.

5. A classificação do direito ao reajuste como irrenunciável e de implementação automática pelo transcurso do tempo afasta, logicamente, a premissa de que a inércia temporária da contratada configure perda do direito por
supressio
.

6. O reajuste de preços constitui mecanismo de preservação da equação econômico-financeira contra o processo inflacionário, com amparo no item XI do art. 40, no inciso III do art. 55 e no § 8º do art. 65 da Lei 8.666/1993, além do inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.

7. A ausência de menção nominal ao termo
supressio
não configura omissão quando a fundamentação do julgado adota premissas jurídicas incompatíveis com o acolhimento de tal instituto, revelando apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reajuste de preços em contratos administrativos, destinado à recomposição das perdas inflacionárias, é dever do ente público e prescinde de requerimento administrativo prévio após o interstício de doze meses.

2. A natureza cogente e irrenunciável da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato afasta a aplicação do instituto da
supressio
decorrente da simples inércia do contratado em postular o reajuste na via administrativa.

3. Inexiste omissão quando o julgador adota fundamentação que rejeita implicitamente as teses da parte, sendo vedada a rediscussão de mérito em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei 8.666/1993, arts. 40, XI, 55, III, e 65, § 8º; Lei 10.192/2001, art. 3º, § 1º; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.02.2025; TJ-MG, AC 10000204870877001, Rel. Leite Praça, j. 01.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 16982428) em face do v. acórdão de id. 16379565, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ente público.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, e art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não enfrentou o argumento central da ocorrência de "
supressio
". Sustenta que a apelada aceitou o não reajustamento do contrato ao não exercer seu direito em tempo e modo oportunos, comportamento este que impediria a existência do direito pleiteado.

Assevera que esse mesmo argumento foi aduzido para combater a cobrança da multa contratual e a atualização monetária, mas não foi objeto de avaliação no acórdão embargado, o que, em seu entendimento, teria o condão de alterar substancialmente a decisão adotada pelo colegiado.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 17388437).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
23 de fevereiro
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030804-84.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: PROSUL PROJETOS SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam
os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 16982428) em face do v. acórdão de id. 16379565, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ente público.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, e art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não enfrentou o argumento central da ocorrência de "
supressio
". Sustenta que a apelada aceitou o não reajustamento do contrato ao não exercer seu direito em tempo e modo oportunos, comportamento este que impediria a existência do direito pleiteado.

Assevera que esse mesmo argumento foi aduzido para combater a cobrança da multa contratual e a atualização monetária, mas não foi objeto de avaliação no acórdão embargado, o que, em seu entendimento, teria o condão de alterar substancialmente a decisão adotada pelo colegiado.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 17388437).

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado enfrentou
expressamente
a tese da desnecessidade de requerimento administrativo, estabelecendo que a revisão contratual para atualização de valores é uma prerrogativa vinculada ao decurso do prazo legal de doze meses, sendo, portanto, irrenunciável.

Com efeito, a
classificação do direito ao reajuste como irrenunciável e de implementação automática pelo transcurso do tempo afasta, logicamente, a premissa de que a inércia temporária da contratada configure perda do direito por
supressio
.

Senão vejamos excerto do voto condutor do aresto vergastado,
in verbis:

[...] Como cediço, o reajuste de preços constitui mecanismo de preservação à recomposição da equação econômico-financeira dos contratos administrativos, especialmente diante da variação dos custos de produção ocasionada pelo processo inflacionário, encontrando amparo nos arts. 40, XI, 55, III, e 65, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

Tal instituto abrange, de um lado, o reajuste em sentido estrito e, de outro, a repactuação, ambos voltados à recomposição das perdas incidentes sobre o contrato, tendo como marco inicial a data da apresentação da proposta ou do orçamento correspondente, estando atrelado a um índice previamente definido no instrumento contratual, em conformidade com o art. 3º, § 1º, da Lei Federal nº 10.192/2001.

Referido mecanismo assegura ao contratado, após o transcurso de doze meses desde a apresentação da proposta ou orçamento, o direito ao reajuste em sentido estrito. Tal prerrogativa decorre da garantia constitucional de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, prevista no art. 37, XXI, da Constituição Federal.

Fixadas tais premissas, tem-se que, ultrapassado o período de doze meses entre a apresentação da proposta e a liquidação da obrigação, a inclusão de cláusula de reajuste torna-se obrigatória.

No presente caso, observa-se que o contrato em análise possuía vigência de 720 (setecentos e vinte) dias, de modo que o referido reajuste deveria ser concedido em duas oportunidades, durante a vigência contratual, conforme disposto na cláusula 3.2 do instrumento (fl. 24), especialmente considerando que as propostas foram apresentadas em 30 de abril de 2013 e que o contrato somente foi encerrado em junho de 2015.

Destarte, consoante já sedimentado pela jurisprudência, inclusive no âmbito deste Sodalício,
a ausência de requerimento na esfera administrativa não obsta o reconhecimento do direito pleiteado.

Conforme consolidado entendimento, a revisão contratual constitui prerrogativa da contratada, destinada à atualização dos valores pactuados diante de situações previsíveis e à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão do aumento dos custos de execução, notadamente pela inflação
.

Ressalte-se que o reajuste não implica majoração desproporcional do preço originalmente ajustado, tampouco acarreta desequilíbrio para a outra parte, representando, tão somente, o realinhamento do valor contratual à realidade dos custos incorridos, dissociado de qualquer evento extraordinário de natureza macroeconômica.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - ADITIVOS CONTRATUAIS - REAJUSTE - PREVISÃO CONTRATUAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O reajuste implica em um realinhamento do preço estipulado no contrato, em situações previsíveis, diante da elevação do custo de produção, de modo a compensar o desequilíbrio econômico-financeiro. Nos termos do artigo 40, XI da Lei 8.666/93, deve ser indicado o critério de reajuste contratual, que retratará a variação efetiva do custo de produção . Havendo no contrato administrativo, firmado com base na Lei 8.666/93, cláusula expressa prevendo o reajuste do valor pactuado após um ano de sua vigência, é devido o reajustamento, que prescinde de requerimento administrativo. Inexistindo provas de que o reajuste foi concedido por meio dos aditivos contratuais, deve ser julgado procedente o pedido. Concluído o julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário nº 870947/SE, a condenação deve ser acrescida de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, e de juros de mora, a partir da citação válida, conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros previstos para a caderneta de poupança, conforme dispõe o art . 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com a redação determinada pela Lei Federal nº 11.960/2009. Aplicação dos precedentes vinculantes STF, RE nº 870947/SE (Tema 810) e STJ, REsp . nº 1495146/MG (Tema 905). Os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado, como determina o § 4º, inciso II, do art. 85, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10000204870877001 MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020) [...]

Ademais,
o Acórdão realizou uma distinção técnica rigorosa entre os serviços prestados sob a égide do contrato e aqueles executados sem cobertura contratual formal.

Para estes últimos, reconheceu-se a natureza de responsabilidade extracontratual, o que motivou a exclusão de multas e reajustes, acolhendo, inclusive, parte da tese recursal do Estado.

No que tange aos serviços contratuais, a decisão fundamentou que o reajuste visa apenas recompor perdas inflacionárias e manter o equilíbrio originalmente pactuado, não representando uma vantagem desproporcional ou inesperada para a contratada, o que reforça a obrigatoriedade de sua concessão independentemente de provocação prévia ou comportamento ativo contínuo da parte.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, examinando a obrigatoriedade do reajuste em face dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, uma vez que, ainda que não o tenha feito de maneira expressa e nominal,
o
decisum
recorrido
rechaçou, de forma indireta, a tese de
supressio
, ao assentar, em sua fundamentação, o caráter cogente e irrenunciável do reajuste destinado à preservação do equilíbrio contratual.

Destarte, o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a conclusão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, verifica-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.